Tribunal: TJES
Processo: 0004116-67.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004116-67.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: MARIA AGUIDA CAPUCHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PARCIAL E INCOMPLETA DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO – TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Constatado que o acidente culminou na invalidez parcial permanente incompleta da Apelada há que se verificar o grau da lesão para fins de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.

2. Nos termos da súmula 246, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
[o]
valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
.”

3. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização securitária deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004116-67.2017.8.08.0030

APELANTE: BANESTES SEGURO S.A.

APELADO: MARIA AGUIDA CAPUCHO

RELATOR: DES. SUBST. ALDRY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de conhecimento” ajuizada por MARIA AGUIDA CAPUCHO, ora Apelada, em face de BANESTES SEGURO S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 246/250, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária à Apelada no importe de R$3.379,87 (três mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 6865194, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que (i) a Apelada não está inválida, e requerendo, sucessivamente, que, acaso mantida a condenação, (ii) seja autorizado o desconto do valor por ela recebido a título de seguro DPVAT, bem como que (iii) alterado o critério de juros e correção monetária fixado em sentença.

Por meio das contrarrazões id 6865197, a Apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, desde logo, que, compulsando detidamente os presentes autos, muito embora o Apelante sustente que não restou demonstrada a invalidez da Apelada, não é o que se extrai da da prova técnica produzida às fls. 213/222.

Nesse sentido, extrai-se da conclusão lançada às fls. 217 pela ilustre
expert
nomeada pelo Juízo, que,
verbis
: “(...) a parte Autora é portadora de invalidez permanente, parcial e incompleta. (...)”.

Portanto, não se sustenta, no ponto, a irresignação da Apelante.

Já em relação ao pedido de desconto dos valores percebidos pela Apelada a título de indenização do seguro DPVAT, em que pese o Juízo
a quo
tenha consignado que não restou demonstrado seu recebimento pela Apelada, o documento acostado à fls. 244/245 comprova que o pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) foi realizado em 01.02.2016.

Desta feita, nos termos da súmula 246, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve-se autorizar que o valor percebido pela Apelada a título de seguro DPVAT seja decotado do valor indenizatório a ser pago pela Apelante à Apelada, qual seja, R$ 3.379,87 (três mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Por fim, no que pertine à irresignação quanto ao índice de juros e correção fixados em sentença, a irresignação igualmente merece acolhimento.

Outrossim, consoante entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça em indenizações de natureza securitárias tais como a presente, tem-se que a verba indenizatória apurada

deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
(nesse sentido, confira-se, exemplificativamente, a apelação cível n.º 0000087-96.2020.8.08.0020).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença para (
i
) autorizar que o valor percebido pela Apelada a título de seguro DPVAT seja decotado do valor indenizatório a ser pago pela Apelante à Apelada; bem como (
ii
) corrigindo-se monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões